Tribunal: TJMT
Processo: 1014630-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014630-37.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 978.198.401-53 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MT PREV (IMPETRADO), ROBSON DA COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 667.965.121-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CABIMENTO DO
WRIT
– REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1
o
, I, DA CRF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Governador do Estado é parte legítima
ad causam
para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, porque a
Lei Complementar Estadual n. 560/2014 (art. 2
o
, parágrafo 1
o
) estabelece que a concessão da aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo será editada por ato conjunto dele e do Diretor Presidente do MT Prev.

Em vista de a ação mandamental ter sido instruída com 02 (dois) atestados médicos particulares e com o Laudo Médico Pericial, emitido pelo órgão oficial do Estado, confirmando que o Impetrante é portador de alienação mental, a instrução processual mostra-se desnecessária. Logo, a impetração do
mandamus
mostra-se cabível.

O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1
o
, I, da CRF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.

Presentes as características que configuram a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, impõe-se lhe seja concedida a segurança pleitea
da.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rangel Costa Pereira Santos, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Presidente do MT Prev, consistente no erro do ato de concessão de sua aposentadoria, porquanto foi deferida na forma de proventos proporcionais.

O Impetrante sustenta que exerceu o cargo de Técnico de Nível Médio, na Secretaria Estadual de Saúde, quando requereu sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em razão de seu estado de saúde, porque foi acometido com doença grave e incurável, alienação mental (CID: F.20.0) e esquizofrenia paranoide, confirmada por meio de realizações de exames e documentos, firmado por médico especialista.

Assevera que o laudo médico pericial, emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica, indicou a necessidade da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais; contudo, os Impetrados decidiram aposentá-lo com o subsídio calculado pela média contributiva.

Aduz que o seu direito à aposentadoria integral por invalidez está assegurado pelo art. 40, § 1
o
, I, da CRFB e pelo parágrafo único do artigo 213 da Lei Complementar n. 04/1990, e, portanto, não há falar na possibilidade de aplicação da média contributiva.

Alega que Lei n. 10.887/2004 não revogou a possibilidade de aposentadoria com proventos integrais, no caso de invalidez por doenças graves e incuráveis, e que está sendo prejudicado por ato ilegal e abusivo dos Impetrados.

Por fim, pugna pela concessão da liminar para que seja suspenso o ato que reduziu o valor dos seus proventos, para que sejam pagos integralmente.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 5530985 – págs. 01/02).

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs o Recurso de Agravo Interno (Id. 6000106 – págs. 01/05) que foi desprovido por este Colegiado, à unanimidade (Id. 9809984 – pág. 01).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, levantando, preliminarmente, a ilegitimidade do Governador do Estado e o não cabimento do
writ
, em vista de necessitar de dilação probatória e, no mérito, alega a inexistência de direito líquido e certo, pois a Lei Complementar Estadual n. 04/1990 não indicou a esquizofrenia paranoide como doença grave e incapacitante (Id. 5973009 – págs. 01/09).

O Governador do Estado e o Presidente do MT Prev deixaram de apresentar informações (Id. 5976052 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela concessão da segurança (Id. 5999553 – págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto Vista:

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, após atentamente acompanhar o voto proferido pelo Exmo. Des. Relator, diante da necessidade de se esclarecer alguns pontos.

Inicialmente, entendo que a invasão no mérito administrativo, via Ação Mandamental, somente é possível quando restar demonstrada a violação a direito líquido e certo.

No caso dos autos, constata-se que o Impetrante de fato, apresenta doença incapacitante para o trabalho, conforme se depreende do Laudo Médico Pericial elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica (LD n. 275080, estando exposto como Diagnóstico Provável (literal)
“é portador de alienação mental. Necessita de curador para gerir os atos da vida civil. Revisão em 10/01/2022”
(F200).

Segundo o Atestado Médico acostado aos autos, sua alienação mental é intensa, “fica agressivo e coloca terceiros em risco e a si próprio, em momento persecutório. Não adere a qualquer tratamento espontaneamente”, bem como que “sua doença mental persiste e evolui, esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0), é deteriorante psiquicamente, de difícil controle e necessita intenso cuidados com especialistas, pela difícil adesão do paciente ao tratamento” (id. 5105189).

A Planilha de Cálculo de Proventos elaborada pelo MTPREV aponta que o Impetrante possuía 13 anos, 07 meses e 07 dias de contribuição (id. 5105165).

Assim, certo é que a doença que acometeu o Impetrante encontra-se inserida no rol das doenças graves e contagiosas, prevista na Lei Complementar no 04, de 1990:

Art. 213
. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(Nova redação dada pela LC
68/00
)

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
(Nova redação dada pela LC
568/15
)

Assim, resta aferir qual a legislação aplicável à aposentadoria do Impetrante, servidor público acometido de doença incapacitante, que foi encaminhado a inatividade com redução de seus proventos, o que motivou a interposição da presente Ação Mandamental.

Consoante infere-se dos autos, o ato de aposentadoria do Impetrante (Ato no 23.350/2018) foi editado na forma do art. 40, § 1o, I da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 41, de 19.12.2003, com reflexos e em combinação com a Lei Federal no 10.887/2004, em conjunto com o art. 140, parágrafo único da Constituição Estadual, acrescido ao art. 213, I, § 1o da LC 04/90 e as disposições da LC no 441, de 24 de outubro de 2011
, “com subsídios calculado pela média contributiva”
(id. 5104138).

Prevê o art. 40, § 1o, I da Carta Magna a possibilidade de aposentadoria por incapacidade permanente:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado
:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

O Estatuto do Servidor Público Estadual aponta, em seu art. 213, I, que a aposentadoria por invalidez permanente dar-se-á com proventos integrais, quando decorrente de doença grave:

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT-Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (NR – LC no 68, D.O. 23.02.00)

(...)

§ 1o
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

A vul
nerabilidade do servidor aposentado, que vier a ser acometido de doença grave, enseja, inclusive, a percepção de provento integral, ainda que tenha sido aposentado com provento proporcional, conforme estabelece o Estatuto do Servidor Público Estadual:

Art. 217
O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço,
se acometido de qualquer das moléstias especificadas no Artigo 213, § 1o, passará a perceber provento integral.

Assim, consoante entendimento já firmado por esta Corte de Justiça, houve violação à direito líquido e certo do Impetrante que, não obstante preencha os requisitos legais, deixa de perceber os valores integrais da sua aposentadoria:

APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA NO ROL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990 -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, I, DA CF/88 - INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DE QUE TRATA A LEI N° 10.887/2004 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme inteligência do art. 40, §1o, I, da CF/88, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n° 10.887/2004.

(N.U 0044008-73.2011.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)

Ante o exposto, não me restam dúvidas para acompanhar o Exmo. Des. Relator e, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, CONCEDER a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020